Tribunal: TJBA
Processo: 8003237-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003237-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELI DA CRUZ SOARES

AGRAVADO: RICARDO ALVES ADORNO

Advogado(s)
:
ALEXANDER SHORT ANDRADE, CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRA. AMPLIAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro e consiste na possibilidade de mover demanda regressiva, nos próprios autos do feito principal, sem necessidade de ajuizar nova ação.

II – A teor do disposto no artigo 125, II, do CPC, é admissível a promoção da denunciação da lide por aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

III – Se houver necessidade de dilação probatória para averiguar o direito de regresso, deverá a denunciação da lide ser indeferida.

IV – Patenteada a necessidade de ampliação da dilação probatória, a fim de perquirir a existência de relação jurídica entre a Agravante e a denunciada, bem como a existência de vínculo empregatício do suposto autor do dano também com aquela empresa, pertinente é o indeferimento da pretensão, a fim de evitar tumulto processual, razão da manutenção da decisão recorrida.

V – O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna inútil e desnecessária a apreciação do agravo interno, diante da falta superveniente de interesse de agir, prejudicando a sua análise.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8003237-17.2025.8.05.0000
,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
a ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e

como
Agravada
RICARDO ALVES ADORNO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 78055533
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA